Tribunal: TJMT
Processo: 1003063-72.2024.8.11.0008
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003063-72.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA MAFRA LTDA - CNPJ: 08.280.436/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DO EXEQUENTE. ACORDO DE PARCELAMENTO HOMOLOGADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO. OBRIGAÇÕES VINCENDAS EM ABERTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que homologou acordo de parcelamento celebrado no curso de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão formulado pelo exequente ao argumento de que o prazo da avença ultrapassaria o limite previsto no art. 313, inciso II, § 4º, do mesmo diploma e de que a manutenção do feito suspenso comprometeria o cumprimento de metas do Conselho Nacional de Justiça.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para afastar a extinção do processo, ao fundamento de que o art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil exige a efetiva quitação do débito e que o acordo homologado não implica quitação presumida sem manifestação expressa do credor;
(ii)
determinação de suspensão do feito nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, até o adimplemento integral da avença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a homologação de acordo com prestações vincendas autoriza a extinção da execução com resolução de mérito;
(ii)
determinar o efeito processual adequado ao acordo de parcelamento celebrado no curso da execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A homologação de acordo com prestações vincendas em aberto não autoriza a extinção da execução com resolução de mérito, uma vez que a satisfação da obrigação, pressuposto inafastável da extinção prevista no art. 924 do Código de Processo Civil, ainda não se consumou.

5. O acordo celebrado no curso da execução com previsão de pagamento parcelado representa promessa de pagamento futuro, e não quitação do débito, de modo que a extinção prematura do feito contraria o disposto nos arts. 922 e 924 do Código de Processo Civil e impõe ao credor o ônus de ajuizar nova demanda para executar a sentença homologatória em caso de inadimplemento.

6. O art. 922 do Código de Processo Civil institui hipótese autônoma de suspensão da execução, distinta da suspensão convencional geral prevista no art. 313, inciso II, do mesmo diploma, cujo prazo máximo de seis meses não se aplica à execução, regida por norma específica que preserva a efetividade do título executivo durante o prazo concedido ao executado para cumprimento voluntário da obrigação.

7. Razões de gestão administrativa, como o cumprimento de metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça às unidades judiciárias, não constituem fundamento jurídico válido para afastar a aplicação de norma processual expressa e negar a tutela jurisdicional efetiva ao credor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 320, 840 a 850; CPC, arts. 313, II e § 4º, 487, III, “b”, 922, parágrafo único, e 924.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv 1007986-59.2021.8.11.0037; TJMT, ApCiv 1001453-62.2017.8.11.0025; TJMT, ApCiv 1001274-41.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo exequente
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que homologou o acordo entabulado pelas partes e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1003063-72.2024.8.11.0008, movida em desfavor da executada
TRANSPORTADORA MAFRA LTDA ME
(id. 350393374).

Na
origem
, o apelante ajuizou execução cedular fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 713.806.425, emitida em 31/maio/2023, no valor original de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), atualizado para R$ 283.226,64 (duzentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) em 27/setembro/2024.

No curso da execução, as partes celebraram acordo de confissão de dívida, pelo qual a executada reconheceu o débito e comprometeu-se ao pagamento de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais) a título de parcelas vencidas em atraso, com as parcelas vincendas sujeitas às condições e prazos originais do contrato, até 15/maio/2026. Ao protocolar o acordo, o exequente requereu a homologação do ajuste e a suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil (id. 350393373).

A
sentença
homologou o acordo e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. O Juízo indeferiu o pedido de suspensão por dois fundamentos: o prazo de vigência do acordo ultrapassaria o limite previsto no art. 313, II, § 4º, do Código de Processo Civil, e a manutenção do feito suspenso por longo período comprometeria o cumprimento das metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça às unidades judiciárias. Esclareceu que, em caso de descumprimento, o exequente poderia requerer o desarquivamento para cumprimento da sentença homologatória (id. 350393374).

Foram opostos
embargos de declaração
pelo exequente, rejeitados pelo Juízo, que considerou ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, com aplicação por analogia do Enunciado n. 24 da Jornada do Fórum dos Juízes de Execução Fiscal (id. 350393383).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a impossibilidade de extinção da execução com resolução de mérito diante de acordo de parcelamento cujas obrigações vincendas permanecem em aberto. Aduz que o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil exige a efetiva quitação do débito para autorizar a extinção, não se admitindo a presunção de pagamento sem manifestação expressa do credor nesse sentido, consoante o art. 320 do Código Civil.

Sustenta que o comando próprio das execuções é o do art. 922 do Código de Processo Civil, que impõe a suspensão do feito durante o prazo concedido ao executado para cumprimento voluntário da obrigação, com retomada automática do curso processual em caso de inadimplemento. Requer a reforma da sentença para o afastamento da extinção e a decretação da suspensão do feito, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, até o adimplemento integral da avença (id. 350393385).

A parte executada foi intimada e deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões
(id. 350393389).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se à determinação do efeito processual adequado à homologação de acordo extrajudicial para pagamento parcelado celebrado no curso de execução de título extrajudicial: a suspensão do feito, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, ou a extinção com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do mesmo diploma.

A pretensão merece acolhimento.

O art. 922 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que, “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”, e acrescenta, em seu parágrafo único, que, “
findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”. A norma institui um regime processual específico para a hipótese de acordo celebrado no curso da execução: a suspensão, e não a extinção, do processo, como medida de resguardo ao credor diante do risco de inadimplemento futuro.

Importa, nesse ponto, distinguir o acordo com pagamento parcelado da transação que encerra definitivamente o litígio. A transação civil, regulada pelos arts. 840 a 850 do Código Civil, tem por efeito extinguir a obrigação originária e substituí-la pelos termos avençados.

Contudo, quando ainda há prestações vincendas, como ocorre precisamente na espécie, em que as parcelas originárias do contrato se estendem até maio de 2026, a satisfação da obrigação, pressuposto inafastável da extinção da execução prevista no art. 924 do Código de Processo Civil, ainda não se consumou. O acordo, nesse estágio, representa tão somente uma promessa de pagamento futuro, cuja efetividade depende do efetivo adimplemento pelo executado.

Quanto ao fundamento adotado pelo Juízo singular para indeferir a suspensão, consistente na alegação de que o prazo da avença ultrapassaria o limite previsto no art. 313, inc. II, § 4º, do Código de Processo Civil, convém esclarecer que o art. 922 constitui hipótese autônoma de suspensão no processo de execução, distinta da suspensão convencional geral disciplinada pelo art. 313, inc. II.

Enquanto este último dispositivo opera no processo de conhecimento e encontra limitação temporal expressa de seis meses, o art. 922 é norma específica da execução, vocacionada a preservar a efetividade do título executivo durante o prazo voluntariamente concedido pelo exequente ao executado para o cumprimento integral da obrigação.

A extinção prematura do feito impõe ao credor ônus desproporcionais e contraria a lógica do sistema processual. Privado do título executivo original e da execução em curso, o exequente, diante de eventual descumprimento, é forçado a ajuizar nova demanda, desta vez fundada na sentença homologatória, o que contraria os princípios da economia processual, da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo.

A suspensão, ao revés, preserva intacta a relação processual e viabiliza a retomada imediata da execução, sem necessidade de novo ajuizamento, caso o executado deixe de honrar as parcelas avençadas.

A esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal registra orientação firme e reiterada no sentido de que a homologação de acordo extrajudicial com previsão de pagamento parcelado impõe a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação, e a extinção do processo antes da efetiva quitação é indevida.

A Terceira Câmara de Direito Privado assim assentou:

“
A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes
” (TJMT,
N.U 1007986-59.2021.8.11.0037
, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/06/2023).

No mesmo sentido, a Primeira Câmara de Direito Privado:

“
Ainda que homologado acordo para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o prazo final fixado nele para a quitação da obrigação pelo devedor, a teor dos arts. 313, II e 922 do Código de Processo Civil
” (TJMT,
N.U 1001453-62.2017.8.11.0025
, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 01/11/2022).

No caso concreto, o acordo firmado pelas partes (id. 350393373) não encerrou a execução, uma vez que o instrumento reconheceu o débito total de R$ 229.583,27 (duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), mas renegociou o pagamento de apenas R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais) relativos às parcelas vencidas em atraso, com as demais parcelas vincendas mantidas nas condições originalmente contratadas, até maio de 2026.

Ademais, as próprias partes requereram expressamente a suspensão do feito, e não a extinção, de modo que, a sentença, ao extinguir o processo sem a efetiva quitação total da obrigação, contrariou a vontade convergente dos litigantes e o comando normativo do art. 922 do Código de Processo Civil.

O argumento de que a suspensão impactaria as metas impostas às varas pelo Conselho Nacional de Justiça não constitui fundamento jurídico válido para afastar a aplicação de norma processual expressa. Metas administrativas de gestão não podem se sobrepor à tutela jurisdicional efetiva do credor, que teve seu pedido indeferido em dissonância com o que dispõem os arts. 922 e 924 do Código de Processo Civil.

Quanto a matéria, confira-se precedente em demanda análoga à em julgamento:

“
3. Verificou-se nos autos que a parte exequente, antes da sentença extintiva, requereu fundamentadamente a suspensão da execução com fulcro no art. 921, III, §1º, do CPC, tendo o pedido sido acolhido judicialmente. 4.
A posterior revogação da suspensão pelo juízo de origem, sob o fundamento de atendimento às metas do CNJ, não encontra respaldo jurídico, por contrariar previsão legal expressa
” (
N.U 1001274-41.2021.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao De Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).

Portanto, a sentença merece reforma para afastar a extinção do feito e determinar a suspensão da execução pelo prazo necessário ao cumprimento integral do acordo celebrado pelas partes, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, com a preservação da homologação do acordo (id. 350393373).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, para reformar a sentença e afastar a extinção da execução, com a determinação de suspensão do feito nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, pelo prazo necessário ao cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes (id. 350393373), e retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres para as providências subsequentes.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil depende de prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso (STJ,
EDcl no REsp n. 1.856.491/PB
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 02/08/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026